Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 40775573 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Retire-se da listagem de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora